Tribunal: TJSP
Processo: 1020747-05.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Sustação/Alteração de Leilão
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada contra o Banco Bradesco S/A. A sentença reconheceu a validade da intimação por edital da fiduciante, conforme

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de leilão extrajudicial ajuizada contra o Banco Bradesco S/A. A sentença reconheceu a validade da intimação por edital da fiduciante, conforme artigo 26, §4o, da Lei 9.514/97, revogou a tutela concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
2. Tentativa infrutífera de intimação pessoal realizada em dois endereços diferentes, entre eles no endereço do imóvel objeto da lide, onde reside a apelante. Certidão do Oficial de Cartório que tem fé pública. Situação que autoriza a intimação por edital, conforme o artigo 26, §4o, da Lei no 9.514/97, o que foi realizado. Decorrido o prazo sem purgação da mora, foi consolidada a propriedade com o credor.
3. Inexistência de nulidade. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.